Tribunal: STF
Processo: ARE 1467475
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). PLEITO DE ANULAÇÃO - DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCABIMENTO. 1. No caso sub oculli, o Apelante fora pronunciado pela prática inserta no art. 121, § 2º, 1 e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), por ter participado ativamente da morte da vítima, Kátia Cristina Lima dos Santos, ao negociar a contratação dos outros dois acusados, pois, segundo consta da denúncia, o esposo da ofendida teria acertado o homicídio com o Apelante, que, por sua vez, articulou com o já condenado, Ovídio, e este ajustou o crime com Reginaldo, efetivo executor e também condenado. 2. Escandindo-se, detidamente, os folios, constata-se que não assiste razão o desiderato autoral, na medida em que a materialidade e a autoria delitivas se encontram consubstanciadas, não só pelo Laudo de Exame Cadavérico adunado às fis. 12-12v, testificando o óbito da vítima, proveniente de “ hemorragia cerebral provocada por projéteis de arma de fogo”, mas também através dos depoimentos colhidos, durante a persecução criminal e posteriormente em Plenário, submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.3. Não se pode olvidar, também, do Laudo de Reprodução Simulada (fls. 143-159), revelando minudências sobre o delito consumado, desde a execução por Reginaldo Amaral Santos e Ovídio Souza Santos, ao jugo do Apelante José Roberto e, finalmente, o autor intelectual e marido da vítima, Edivan Ribeiro Santana (fl. 148). 4. Com efeito, o fato de o Júri acolher a tese da acusação pelo crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, 8 29, I e IV, da Cártula Repressora), não significa que a decisão seja contrária ao conjunto probatório, ao contrário, se optou pela versão verossimil retratada in folios, de sorte a não acolher a tese apresentada pelo Recorrente. 5. Destarte, à vista de todo o contexto elucidativo, descabe qualquer alegação de contrariedade às provas carreadas, devendo ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão do Tribunal do Júri que reconheceu o crime de homicídio duplamente qualificado praticado, também, pelo ora Apelante. PLEITO RETIFICAÇÃO DE DA DOSIMETRIA DA PENA. INADMISSIBILIDADE. 6. Nenhuma alteração há de ser feita na pena privativa de liberdade imposta ao Apelante, permanecendo os demais termos da condenação na forma estabelecida pelo Julgador a quo. GRATUIDADE PLEITO DE DA JUSTIÇA . NÃO CONHECIMENTO. 7. Consabido, as custas são cobradas apenas na fase de execução da sentença condenatória, pois este é o momento apropriado para se aferir a real situação financeira do condenado e, por conseguinte, decidir pela isenção, ou não, do referido beneplácito. 



    Parecer ministerial opinando pelo desprovimento do recurso. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XLVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso quanto (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), julgando prejudicado o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial lá interposto para determinar a aplicação da minorante.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente